Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BIOMETRIA FACIAL. OBTENÇÃO DE FORMA FRAUDULENTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos impugnados, e condenar o Banco a restituir ao autor o valor d R$3.990,00. Em suas razões, o Banco sustenta a efetiva celebração do contrato de empréstimo e ausência de ilicitude. Por isso pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75401716. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor
4. No caso em exame, verifica-se que o recorrido sofreu descontos mensais em seu benefício. Contudo, ao tomar conhecimento de que tais valores se referiam a parcelas de dois empréstimos, constatou que não havia realizado as contratações nem recebido qualquer quantia decorrente das operações. Apesar de o banco alegar a regularidade dos contratos, sob o argumento de que teriam sido autenticados por biometria facial, é notório que, em diversas situações, tanto a biometria facial quanto a geolocalização podem ser obtidas de forma fraudulenta. Ademais, não há comprovação, por parte do recorrente, de que os valores correspondentes tenham sido efetivamente creditados em favor do autor.
5. Nesse contexto, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com os contratos de empréstimo. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023). Nesse prisma, não há reparo a ser feito na sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.